Tribunal: TJBA
Processo: 0040453-64.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0040453-64.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA APELADO: MARIA MADALENA SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos, condenando o apelante ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por danos morais e R$ 23.211,00 (vinte e três mil, duzentos e onze reais) por danos materiais. 2. A ação teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 05/06/1994, quando o veículo de propriedade do apelante atropelou a apelada e seu esposo, que caminhavam na calçada, resultando em lesões graves, inclusive fratura no fêmur do cônjuge, que necessitou de prótese e desenvolveu sequelas, vindo a falecer posteriormente. 3. O apelante alega a ausência de responsabilidade pelos danos causados, contestando o nexo de causalidade e a condenação imposta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o apelante deve ser responsabilizado pelos danos causados à apelada e pela morte do seu cônjuge, decorrente do acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito, sendo passível de reparação. 6. No presente caso, restou comprovado que o acidente foi causado exclusivamente pela conduta do apelante, uma vez que o veículo de sua propriedade atingiu as vítimas na calçada, conforme relato das partes e testemunhas, configurando o nexo de causalidade. 7. Conforme entendimento doutrinário de Rui Stoco, "a responsabilidade do proprietário do veículo, que é presumida, não exclui a do causador mediato do acidente (terceiro que o dirigia). Ambos respondem solidariamente pelo evento, podendo a vítima acionar ambos ou qualquer deles, segundo sua escolha". 8. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo em casos de acidentes de trânsito, especialmente quando configurada a culpa na condução do veículo e a falta de socorro às vítimas. 9. A condenação à indenização por dano moral no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) revela-se adequada, considerando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10.O dano material foi devidamente comprovado pela apelada, sendo correspondente aos valores gastos com atendimento médico e funeral do seu cônjuge, devendo ser mantido nos termos da sentença. 11.Quanto aos juros de mora e à correção monetária, aplicam-se os entendimentos consolidados nas súmulas nº 54 do STJ e o art. 405 do CC/02, com incidência da correção monetária desde o momento dos gastos e dos juros de mora a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 12.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 13.Tese de julgamento: "É devida a indenização por danos morais e materiais quando configurada a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0040453-64.1996.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelante ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e apelada MARIA MADALENA SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. II